Tribunal: TJES
Processo: 5000551-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000551-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023 - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 07/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000551-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Ausência de Interesse Recursal.

Senhor Presidente.

S
ão necessários dois pressupostos para configurar o interesse recursal, a saber:
a) necessidade
, eis que o recurso deverá ser o único meio para a obtenção do resultado pretendido pelo recorrente;
e b
) utilidade,
tendo em vista que o recurso deve subtrair ou ao menos atenuar o gravame, trazendo, assim, um resultado prático mais vantajoso para o recorrente.

Deste modo,
o interessado deve vislumbrar, na interposição do recurso, alguma utilidade que somente poderá ser obtida através da via recursal, fazendo-se necessário para tanto que a parte interessada em recorrer tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência do pronunciamento judicial a ser atacada ou tenha ficado insatisfeita com tal decisão.

O agravante formulou 2 (dois) pedidos nos embargos à execução: o pedido principal de redução
do valor
da multa
diária fixada
para
o valor de
R$ 100,00 (cem reais) e, o pedido subsidiário, de redução da multa para o patamar que o MM. Juiz de Direito entendesse razoável diante do caso em concreto.

O MM. Juiz de Direito rejeitou o pedido principal e apenas acolheu o pedido subsidiário reduzindo o valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.

Conclui-se, pois, que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA tem interesse recursal quanto ao pedido principal, vez que o recurso é adequado e necessário para que a pretensão de redução do valor da multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia seja acolhido.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO (IMPRÓPRIA) SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA OU DE HIERARQUIA ENTRE OS PEDIDOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela "inexistência de interesse de agir pelos recorrentes, vez que o pedido sucessivo foi acolhido e, como bem salientado pelos mesmos, não se confunde com o pedido alternativo, visto que a sucessão prevista no artigo 289 do CPC se consubstancia no acolhimento de pedido secundário em caso de rejeição de pedido principal. Desta forma, os autores em seu pedido inicial apresentaram o valor da causa de R$ 76.788,00 e, subsidiariamente, R$ 1.080.342,00, tendo sido acolhido este último" (fl. 270, e-STJ).

2. A Corte Especial/STJ, ao analisar os EREsp 616.918/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJe 23.8.2010, firmou entendimento de que, tratando-se de cumulação subsidiária de pedidos, caso em que há hierarquia entre eles, havendo rejeição do pedido principal e acolhimento do pedido subsidiário, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão.

3. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp 1706148/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018)

Por estas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000551-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Nulidade da Decisão – Ausência de Fundamentação.

Senhor Presidente.

A decisão recorrida não é nula porque
explicit
ou as razões pel
as quais
entendeu que o valor da multa deveria ter sido reduzido,
dada a
complexidade na realização do concurso
público
para o cargo de Procurador do Município de Vila Velha,
consider
adas as hipóteses de
nomeação e posse dos candidatos
eventualmente
aprovados.

D
estacou,
outrossim,
que não houve demonstração de prejuízos em razão do atraso de 75 (setenta e cinco) dias no
cumprimento do prazo estabelecido no
Termo de Ajuste de Conduta – TAC, ressaltando que a obrigação assumida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA foi cumprida.

Por estas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000551-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
A
fixação de
multa
para a efetivação de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (CPC, art. 537, caput).

Outrossim, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (CPC, art. 537, §1º, incisos I e II).

E
o STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

E que o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015.

2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos).

4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" (AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013).

5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa.

6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré.

7. Agravo Interno da empresa desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou ação civil pública nº 0026077-84.2021.8.08.0035 para compelir o MUNICÍPIO DE VILA VELHA a realizar concurso para o cargo de Procurador do Município de Vila Velha.

Durante a tramitação do processo foi celebrado um Termo de Ajuste de Conduta – TAC entre as partes, pelo qual o MUNICÍPIO DE VILA VELHA se comprometeu em realizar o concurso, as nomeações dos candidatos aprovados e dar-lhes posse até o dia 30/04/2014.

Ocorre que houve atraso de 75 (setenta e cinco) dias na realização do concurso e na nomeação e posse dos candidatos. Todavia, mesmo com o atraso o MUNICÍPIO DE VILA VELHA realizou o concurso, nomeou e deu posse aos candidatos aprovados.

É que
a realização de concurso e a nomeação de candidatos dependia da contratação de banca examinadora, bem como de provisão orçamentária para a nomeação de 11 (onze) candidatos aprovados.

Ressalte-se que ainda que com atraso, no dia 15/07/2014 foi publicado o edital com a relação de candidatos aprovados no concurso público, tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO considerado que mesmo sem as nomeações, a publicação do Edital seria suficiente para o cumprimento do TAC.

O município também nomeou e deu posse aos candidatos habilitados, cumprindo a obrigação que assumiu no Termo de Ajuste de Conduta – TAC.

Consigne-se, ainda, que para que fossem feitas as nomeações, era necessária a prévia dotação orçamentária, e que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ainda teve que rescindir os contratos de trabalho dos advogados que ocupavam cargo em comissão para exercício da atividade de Procurador do Município de Vila Velha, circunstâncias que demonstram a complexidade da questão.

Como o objetivo do TAC foi integralmente cumprido, a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) atende ao objetivo maior que é punir o município pelo atraso no cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta – TAC, sem, contudo, que a punição através da multa importe em enriquecimento sem causa do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Mesmo reduzida, a
multa reduzida ainda assim
alcançará
a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que sua execução ocorreu mesmo depois de o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ter publicado o Edital com a lista de candidatos aprovados no certame,
quando se sabe
que o objetivo de sua fixação era compelir o cumprimento da obrigação, não podendo servir com um fim em si mesma.

Registre-se, ao final, que o disposto no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART. 537, § 1º, DO CPC/2015. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida.

2. Ausente decisão constitutiva contraposta àquela que efetivamente definiu o valor das astreintes, descabe cogitar de inobservância à preclusão consumativa ou coisa julgada por ter sido fixado valor em patamar diverso ao que prospectado

3. A sintonia entre o que decidido pelo acórdão recorrido e a jurisprudência atual desta Corte obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c". Incidência do Enunciado 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1915182/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021)

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000551-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO REJEITADA – MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA – ATRASO NO CUMPRIMENTO DO TAC – CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA COM ATRASO DE 75 (SETENTA E CINCO) DIAS – REDUÇÃO DA MULTA – RECURSO PROVIDO.

1. - Formulados pedido principal e subsidiário, acolhido apenas o pedido principal,
tem o
recorrente interesse recursal quanto a reforma da sentença relativamente ao pedido subsidiário, que lhe é mais benéfico do que o acolhimento do principal, eis que não trata a hipótese de pedidos alternativos. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

2. - Demonstradas as razões que fundamentam a redução do valor da multa fixada pela complexidade da demanda, pela ausência de prejuízos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta, não se pode falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade de decisão rejeitada.

3. - O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

4. - O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe à multa vincenda, pois enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida.

5. - O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

6. - O atraso no cumprimento de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, pelo qual o MUNICÍPIO DE VILA VELHA se comprometeu em realizar concurso público para o cargo de Procurador Municipal, autoriza a imposição de multa. Todavia, há fundadas razões para que o valor originalmente fixado deve ser reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos 75 (setenta e cinco) dias de atraso, dada a complexidade do tema, a necessidade de dotação orçamentária e, em especial, pelo cumprimento integral do TAC, vez que o concurso foi realizado e os candidatos aprovados foram nomeados e empossados.

7. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.